Tribunal: STF
Processo: AI 241842
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      Há, realmente, um equívoco na ementa do acórdão,
quando menciona o Recurso Extraordinário como "Trabalhista".
2.      No mais, o aresto e a ementa não contêm qualquer
engano, nem omissão a ser suprida, ou mesmo obscuridade ou
contradição, a serem sanadas.
3.      Embargos recebidos, apenas para se corrigir
equívoco da ementa do acórdão, quando se referiu ao "R.E.",
como "trabalhista".